Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESCISÃO A PEDIDO PR DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo. Assim, se os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão a quo, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça e desta Corte, nos contratos de adesão em que há relação de consumo, a aplicação da cláusula compromissória (juízo arbitral) está condicionada à efetiva concordância do consumidor na instauração do litígio. Assim, ajuizamento da ação pelo consumidor, por si só, caracteriza discordância em se submeter ao Juízo arbitral, o que afasta sua obrigatoriedade.
3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ.
4. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% do valor pago, por considerá-lo justo, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão da construtora de retenção de percentual maior.
5. A taxa de fruição apresenta-se abusiva quando, além de impor valor excessivo (mais três vezes o valor desembolsado pelo consumidor no caso concreto), desconsidera o fato de que o bem vendido trata-se apenas de um terreno, sem qualquer edificação.
6. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e provida.